Tribunal: STF
Processo: RE 1576664
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO NO TESTE FÍSICO. LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES.



    1. Trata-se de apelação do TIAGO CAVALCANTI MOURA e da UNIÃO FEDERAL em face de sentença proferida em sede de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que desclassificou o autor no teste físico de concurso público, para provimento de cargo de Policial Rodoviário Federal. A sentença condenou o autor em honorários advocatícios arbitrados em R$ 300,00, e determinou a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade judiciária.



    2. Não assiste razão ao apelante TIAGO CAVALCANTI MOURA.



    3. Defende o recorrente a existência de ilegalidades ocorridas na etapa do exame de aptidão física, no concurso público em que participou, sob o número de inscrição 0204527 , para a Polícia Rodoviária Federal - PRF/2021 (edital nº 22, de 20 de julho de 2021), ao cargo de policial rodoviário federal, nas vagas destinadas a ampla concorrência. A ilegalidade que, segundo o recorrente o teria prejudicado, concernira à etapa do teste de aptidão física.



    4. Segundo o autor, ora apelante, ocorreram irregularidades nos testes de shuttle run; de impulsão horizontal, e no teste de corrida de 12 minutos, porque, além de que não ter havido a fiscalização do Cebraspe do uso correto da máscara durante os testes, dado que tinham candidatos que burlaram as máscaras fazendo pequenos furos na frente para respirar melhor, enquanto outros cumpriram a risca a determinação do edital nº 12/2021.



    5. Defende, outrossim, que a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos da administração é relativa, e que, no caso dos autos, as irregularidades aptas a mitigar tal presunção teriam ocorrido nos locais onde foram aplicados os testes, porque, no seu dizer, não teriam condições regulares para o exame.



    6. Tais alegações não colhem, e o caso é de se aplicar o entendimento adotado no agravo de instrumento 0811512-33.2021.4.05.0000, interposto pela União Federal em face da decisão do juízo de origem, que deferiu tutela provisória de urgência antecipada, determinando que a parte ré, União Federal, oportunizasse ao autor TIAGO CAVALCANTI MOURA, a realização do teste de aptidão física (05 testes), por meio da mesma entidade avaliadora (CESPE/UnB), em local adequado). In verbis:



    (...)



    7. O que se observa, portanto, é que não existiu quaisquer das irregularidades apontas pelo recorrente, sendo esse o motivo pelo o qual o juízo de origem, quando apreciação final do pleito autoral, desacolheu a pretensão.



    8. Tais razões também passam a integrar a motivação do presente decisum:



    (...)



    9. Dessa forma, impõe-se negar provimento à apelação do autor.



    10. Já a apelação da União vergasta a fixação dos honorários recursais em R$ 300,00. Pugna pela fixação sobre o valor atualizado da causa, observados os percentuais previstos no citado artigo 85, § 3º, do CPC.



    11. Também não lhe assiste razão. A fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, podendo ser adotado, como base de cálculo, o valor dado à causa ou à condenação ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade (STJ, REsp 1.155.125/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Rel. Min. Castro Meira. DJe: 06/04/2010).



    12. Deste modo, a teor do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15, e considerando a singeleza da demanda, a fixação da verba honorária deve ocorrer mediante apreciação equitativa do juiz, de modo que se mostra acertada a fixação dos honorários em R$ 300,00.



    13. Desprovida a apelação de TIAGO CAVALCANTI MOURA e desprovida a apelação da UNIÃO. Honorários recursais a serem suportados pelo apelante TIAGO CAVALCANTI MOURA, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários já estabelecidos na sentença, que foi de R$ 300,00, ficando a execução suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente